Tribunal: TJDFT
Processo: 0005637-23.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DA PROVA POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impõe-se a realização de segunda perícia, se a primeira realizada foi produzida por profissional que declara não possuir conhecimentos necessários para o deslinde da controvérsia estabelecida na lide. Se a prova pericial realizada não dirimiu toda a controvérsia, porque o profissional declara não estar capacitado para desenvolver sua atividade, impõe-se a realização de nova perícia, com profissional habilitado.
2. É o próprio perito nomeado que, por uma questão de ética, pode se declarar impedido quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem qualquer interferência de terceiros. Contudo, se aceitar o ofício, somente a parte que se sentir prejudicada pode alegar a referida nulidade, o que não ocorrerá, se foi ela própria quem pleiteou que o mesmo exercesse esta função processual.
3. Questionada pelo Juízo a quo se poderia arcar com a perícia, a apelante afirmou que não e pleiteou que fosse nomeado um perito dentro do quadro de profissionais do Réu.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.